Tribunal: TJSP
Processo: 2121245-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro de digitação. Reconhecimento. Equívoco corrigido, nos termos do v. acórdão. Vício sanado, sem modificação do resultado do julgamento. Demais alegações que, todavia, se revestem de caráter meramente infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DE Banco do Brasil S/A e Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A rejeitados e embargos de declaração de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro de digitação. Reconhecimento. Equívoco corrigido, nos termos do v. acórdão. Vício sanado, sem modificação do resultado do julgamento. Demais alegações que, todavia, se revestem de caráter meramente infringente. Inadmissibilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DE Banco do Brasil S/A e Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A rejeitados e embargos de declaração de GAMA SALVAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ACOLHIDO, sem efeito modificativo.